Tribunal: TJSP
Processo: 1025492-49.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova oral – Imposição do art. 489, II do CC – Banco apelante não se interessou pela produção da única prova cabível na espécie: perícia grafotécnica - Preliminar rejeitada.
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Mútuo – Empréstimo consignado - Descontos indevidos de valores em benefício previdenciário da autora por mútuo que ela desconhece –

Ementa:
PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova oral – Imposição do art. 489, II do CC – Banco apelante não se interessou pela produção da única prova cabível na espécie: perícia grafotécnica - Preliminar rejeitada.
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Mútuo – Empréstimo consignado - Descontos indevidos de valores em benefício previdenciário da autora por mútuo que ela desconhece – Banco réu que não demonstrou origem lícita dos descontos – Inexistência do negócio jurídico – Descontos de valores do benefício previdenciário da autora foram abusivos – Cobranças indevidas - Declaração de inexigibilidade dos débitos – Admissibilidade - Configuração – Dano moral – Ocorrência – Prova – Desnecessidade – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 – Razoabilidade - Atualização monetária a partir da data do arbitramento - Juros moratórios desde o primeiro desconto no benefício por se tratar de responsabilidade extracontratual - Sentença reformada em parte - Pretensão à fixação de 10.000,00 não acolhida - Repetição do indébito – Admissibilidade - Devolução simples e não dobrada dos valores descontados do benefício previdenciário, como constou na sentença – Reforma da sentença neste tópico - Falta de interesse recursal da autora no tocante ao termo inicial da correção monetária, pois a sentença arbitrou desde os descontos indevidos - Juros moratórios com termo inicial do evento danoso (cada desconto indevido), conforme súmula 54 do STJ – Compensação indevida – O crédito foi depositado em conta diferente que a autora recebe o benefício - Sucumbência integral do Banco réu - Honorários arbitrados em R$ 1.700,00 – Inaplicabilidade do §8o-A do art. 85 do CPC na apreciação equitativa - Tabela da OAB regula o trabalho prestado pelo causídico a quem o contrata, não podendo servir de norte exclusivo ou de patamar mínimo à quantificação de um valor que será suportado pela parte contrária, a que sucumbiu.
Recursos providos em parte.